Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-28.1999.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002985-28.1999.8.14.0028

APELANTE: JOSE DE PAULA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002985-28.1999.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: JOSE DE PAULA SILVA

ADVOGADO: SEBASTIÃO BANDEIRA (OAB/PA 8.156-B)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 13610236 – Pags. 26 a 32)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão que proveu o apelo estatal julgando improcedente a pretensão do autor, no sentido de ver reconhecida a estabilidade na forma do art. 19 do ADCT.

Em brevíssima síntese, o embargante alega que o decisum deve ser aclarado concernente a possibilidade de juntada tardia de documento, assim como suprir a omissão sobre a valoração da prova testemunhal. Conclusivamente pugnou pelo provimento dos aclaratórios reformando o acórdão embargado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade.

Revendo os termos do voto condutor fica absolutamente evidente que houve enfrentamento dos pontos questionados, senão vejamos:

“
Ressalto, ainda, que o simples fato de não ter ocorrido o desentranhamento, tal como fora determinado em momento oportuno, não torna necessário que o magistrado, ao proferir sentença, proceda à apreciação do teor da prova.

Ainda assim, ao ser realizada detida analiso sobre o texto contido na Ordem de Serviço nº 0010/83 (fl. 141), capaz, segundo o ora apelado, de atestar o início da prestação laboral no início de 1983 e, portanto, o adimplemento do período quinquenal indispensável para aquisição da estabilidade, verifico que o mesmo carece de idoneidade necessária. Isso porque, a parte final, mais precisamente onde constam as datas, apresenta forte indício de rasura
.

Posto isso,
o contexto probatório restante em nada robustece o pleito do autor/apelado, porquanto o outro documento (fl. 16) mencionado pelo recorrido em suas contrarrazoes ao apelo não informa ao certo a sua data de admissão, mas tão somente o ano de 1983, de forma que, para a correta aferição do quinquênio exigido pela Carta Magna, promulgada em 05/10/1988, a mera citação do ano não é suficiente para a aferição da exigência constitucional
.

Ademais, as informações fornecidas pelas testemunhas, além de serem desconexas e claramente contraditórias, não possuem qualquer respaldo com o une fora ira/ido aos autos
.”
(ID 13610236 – Pág. 32).

Como visto acima, objetivamente não há no aresto guerreado vício passível de correção pela via estreita dos aclaratórios que não se prestam para rediscutir a matéria decidida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023